Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740775-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDSON RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILDSON RODRIGUES DUARTE em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 19a Vara Cível de Brasília, Dra. Patrícia Vasques Coelho, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, deferiu a penhora de verba salarial no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do executado. Em suas razões recursais (IDs 76533503 e 76564386), o executado agravante sustenta que a decisão agravada determinou a constrição de verba salarial para pagamento de dívida de natureza não alimentar, sem oportunizar ao devedor a comprovação de sua condição financeira, tampouco avaliar os impactos da medida sobre sua subsistência e a de sua família. Afirma que a penhora incidente sobre sua remuneração bruta ignora os descontos obrigatórios incidentes e compromete o sustento familiar, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Diz, ainda, que a medida foi determinada sem intimação prévia e antes da possibilidade de composição entre as partes. Requer, nessa linha argumentativa, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial. Preparo recolhido (ID 76538637). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, a MMa. Juíza a quo deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do executado, a conferir: “A controvérsia central reside na possibilidade de penhora de valores de natureza salarial para satisfação de dívida de caráter não alimentar, em face da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos de aposentadoria e outras verbas de natureza alimentar. No entanto, o § 2o do mesmo dispositivo legal prevê duas exceções a essa regra: a penhora para pagamento de prestação alimentícia (independentemente de sua origem) e a penhora de valores que excedam a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No presente caso, o débito cobrado pela CAESB não possui natureza alimentar, e a remuneração líquida do executado (R$ 18.203,95), embora significativa, é inferior a 50 salários-mínimos (considerando o salário-mínimo de R$ 1.518,00, 50 salários-mínimos corresponderiam a R$ 75.900,00). Assim, as exceções expressas do § 2o do art. 833 do CPC não se aplicam diretamente. Contudo, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), tem se inclinado pela relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais para dívidas de natureza não alimentar, desde que a constrição não comprometa o mínimo existencial do devedor e de sua família. Essa interpretação busca conciliar a efetividade da execução com a proteção da dignidade da pessoa humana e o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). O STJ, inclusive, tem estendido a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos (inicialmente aplicável a caderneta de poupança) para valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovadamente destinados a assegurar o mínimo existencial. É relevante notar que o tema ainda é objeto de Recurso Repetitivo (no 1.230) no STJ, o que demonstra a complexidade da matéria e a busca por uma solução equânime. No caso dos autos, o executado comprovou que a quantia de R$ 6.687,41 bloqueada via Sisbajud zerou o saldo de sua conta em 30/05/2025, o que, de fato, o deixou sem recursos para suas necessidades básicas imediatas. Considerando que o executado é empregado público da EMBRAPA e sua remuneração é sua única fonte de renda, e que o bloqueio integral do saldo disponível, ainda que inferior a 40 salários-mínimos, afetou sua capacidade de subsistência, a liberação imediata dos valores já bloqueados é medida que se impõe para resguardar o mínimo existencial. No entanto, conforme relatado acima, o SISBAJUD não apresentou o referido bloqueio nas consultas realizadas. Mas, considerando que já houve, em outras ocasiões, ordens de bloqueio cumpridas pelo referido sistema, mas sem comprovação, em razão de alguma inconsistência, faz-se necessário oficiar a CAIXA para informar se houve de fato o bloqueio de R$ 6.687,41 na conta do executado em razão deste processo e por ordem deste juízo e para, em caso positivo, fazer a liberação do valor, por se tratar de verba impenhorável. Assim, oficie-se à CAIXA, com urgência, para que informe se foi efetivado o bloqueio de R$ 6.687,41, dia 30/05/2025, na conta do executado ILDSON RODRIGUES DUARTE - CPF: 306.017.461-04 em razão deste processo por ordem deste juízo e, caso a resposta seja positiva, faça a imediata liberação dos valores por se tratar de verbas absolutamente impenhoráveis. Comunique-se por esta decisão que substitui o ofício e instrua-se com o extrato de ID 237918089 e com o comprovante SISBAJUD anexo. ADVIRTO que somente deverá a Caixa Econômica Federal promover a liberação dos valores se a ordem tiver sido oriunda deste juízo em razão do presente feito. No que tange ao pedido da exequente para penhora de 10% da remuneração bruta do executado, a ser efetivada na fonte pagadora, entendo que a medida é proporcional e não comprometerá a dignidade e a subsistência do devedor. O contracheque do executado referente a maio de 2025 indica uma renda bruta de R$ 30.250,34 e uma renda líquida de R$ 18.203,95. A proposta de penhora de 10% sobre a renda bruta corresponderia a aproximadamente R$ 3.025,03 (10% de R$ 30.250,34). Subtraindo-se esse valor da renda líquida atual, o executado ainda disporia de R$ 15.178,92 (R$ 18.203,95 - R$ 3.025,03), valor este que, além de ser superior ao salário-mínimo nacional (R$ 1.518,00), demonstra capacidade financeira para prover sua subsistência e a de seus dependentes, sem onerosidade excessiva. Essa medida permite a efetividade da execução, assegurando o direito do credor à satisfação de seu crédito, ao mesmo tempo em que se harmoniza com os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do devedor, conforme a orientação jurisprudencial que relativiza a impenhorabilidade salarial em situações concretas. Diante do exposto, os pedidos devem ser parcialmente acolhidos. Pelo exposto, e com fundamento na relativização da impenhorabilidade das verbas salariais para a proteção do mínimo existencial, DECIDO: ACOLHER PARCIALMENTE a impugnação à penhora apresentada pelo executado ILDSON RODRIGUES DUARTE, para determinar a IMEDIATA LIBERAÇÃO dos valores já bloqueados via Sisbajud (R$ 6.687,41), por comprometerem o mínimo existencial do devedor, devendo ser encaminhada esta decisão à CAIXA para que seja efetivada a liberação. DEFERIR o pedido da exequente para a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta percebida pelo executado ILDSON RODRIGUES DUARTE. Para tanto, requisite-se ao Órgão pagador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA (Endereço: Parque Estação Biológica - PqEB, s/no, Brasília, DF CEP 70770-901 / Telefone (61) 3448-4433), o depósito, em conta judicial vinculada a este processo, de 10% (dez por cento) da remuneração bruta mensal do executado ILDSON RODRIGUES DUARTE (CPF n.o 306.017.461-04), até o limite do débito exequendo, que atualmente é de 72.156,89. Comunique-se por esta decisão que substitui o ofício. Intimem-se." Em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, não há óbice à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte executada. De fato, verifica-se no contracheque juntado aos autos de origem que a remuneração bruta do devedor agravante, registrada no mês de maio de 2025, foi de R$ 30.250,34 que, após os descontos obrigatórios e voluntários, resultou no valor líquido de R$ 18.203,95 (ID 237918091. A penhora de 10% sobre a remuneração bruta corresponde a aproximadamente R$ 3.025,03, o que não reduz a renda líquida do executado a patamar incompatível com sua subsistência, já que remanesce montante mensal superior a R$ 15.000,00, valor este muito acimada média nacional e que, em princípio, denota condições suficientes para a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Nessas circunstâncias e considerando que o agravante não trouxe aos autos documentação hábil a demonstrar a existência de encargos financeiros específicos, ônus familiares extraordinários ou qualquer situação fática concreta que evidencie a inadequação da medida deferida, limitando-se a alegações genéricas de comprometimento do sustento, não se verifica, ao menos neste juízo preliminar, ilegalidade ou desproporcionalidade na constrição impugnada. Posta a questão nestes termos, falece ao executado agravante o requisito da probabilidade da relevância da argumentação desenvolvida, motivo pelo qual, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator